Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-22.2016.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

Número do Protocolo: 216/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 CF/88 – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO — ANÁLISE DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS
Demonstrado, com transcrição de excertos do acordão embargado, que houve pronunciamento sobre todos os pontos sobre os quais o órgão Fracionário devia pronunciar-se, não há omissão a ser suprida.
Os embargos não se presam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 159475/2015, interposto contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 132145/2015, que deu provimento em parte ao apelo para “a) determinar a liquidação por arbitramento, com finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória, e b) fixar os honorários advocatícios no percentual de 2% do valor da condenação, feita a liquidação”, e em remessa necessária ratificou a sentença nos demais termos.
Sustenta o embargante a omissão do acórdão embargado quanto à ofensa ao artigo 168, caput, da CF, visto que não pronunciou a razão pela qual os servidores do Poder Executivo, sujeitos a regras de pagamentos distintas daquelas previstas no citado dispositivo, seriam por ele atingidos.
Assevera que, além da regra constitucional mencionada, há de se considerar que, no Estado de Mato Grosso, todos os servidores públicos recebem seus vencimentos e proventos até o dia dez (10) do mês seguinte ao de referência, conforme prevê o artigo 147, §2o, da Constituição do Estado, diferentemente dos demais Poderes do MP e Defensoria, que recebem por duodécimo.
Afiança que, [...] se a diferença de 11,98% surge da incorreta aplicação da regra de conversão a partir do pagamento efetivado a partir do dia 20 de cada mês, e se esta regra é de aplicação estrita aos servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público [...], a condição de servidor do Poder Executivo, por si só, [...] afastaria a conclusão realizada pelo juízo de origem, que reconheceu também para estes, o prejuízo de 11,98% sobre seus vencimentos [...].
Requer a integração do acórdão, com o prequestionamento do art. 168 da CF/88 e artigos 145 e 475-C ambos do CPC.
O Órgão fracionário em acórdão proferido a fls. 41/44, negou provimento aos embargos.
Interpostos Recurso Especial e Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso, não foram conhecidos por decisão monocrática da Vice-presidência a fls. 111/112 e 113/115.
Interposto Agravo em Recurso Especial pelo Estado, foi este provido pelo STJ para anular os embargos de declaração a fim de que seja proferido novo julgamento de modo a sanar o vício da omissão sobre questões não decididas (fl. 143)
Nesse contexto, vieram os autos conclusos para novo julgamento do recurso integrativo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A valer, o ponto omisso questionado refere-se à ausência de manifestação quanto a tese da aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal para os servidores do Poder Executivo, os quais, seguem a regra do artigo 147, §2o da Constituição Estadual, uma vez que o dispositivo da constituição federal se dirige tão somente àqueles subordinados aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público.
Diz que, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus às conversões da URV, uma vez que estes estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados no artigo 168 da CF, que trata de repasse dos duodécimos orçamentários destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
E assinala que caso não seja esse o entendimento, que o índice de conversão da moeda seja apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 475, C, II, do CPC/73.
O acordão proferido pela então Quarta Câmara Cível no agravo interno, ratificando a decisão monocrática do RAC n. 132145/15, enfrentou pontualmente a questão quanto à aplicabilidade do art. 168 da CF, afastando à aplicação do referido dispositivo em relação à embargada, servidora do Poder Executivo.
Aliás, no acórdão está explícito que somente em liquidação de sentença por arbitramento há de se apurar a existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, a afastar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade ou em valor indevido.
Eis a ementa do julgado, in literris:
AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — PROVIMENTO EM PARTE — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — DETERMINADA A APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — MANUTENÇÃO.
Porque a decisão agravada determinou, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, afastada está qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.
Recurso não provido. [...] (fls. 22).

Nesse contexto, ficou expresso no acordão embargado que somente na liquidação da sentença, onde se procederá ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos, deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória da embargada, momento em que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, acaso ocorrida, absorveu o percentual correspondente à URV, por isso, não se pode afirmar a existência de defasagem muito menos que o índice seja de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).
Logo, acerca do disposto no artigo 168 da CF/88, não há qualquer omissão a ser suprida, visto que o acórdão estabeleceu que, para a verificação da existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, proceder-se-á a liquidação da sentença, de modo que o dispositivo não incidiu na hipótese.
Do mesmo modo em relação ao art. 475-C, onde o acordão embargado determinou expressamente a sua aplicação ao determinar que a liquidação de sentença dar-se-ia por arbitramento. Confira:
[...] Assim, imperioso é que se proceda à liquidação por arbitramento, com nomeação de perito, em sintonia com o disposto no Código de Processo Civil.
Assim sendo, devidamente demonstrado que foram enfrentados todos os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, não havendo qualquer omissão a ser suprida, impõe-se a rejeição dos embargos.
Ao que se afigura, os embargos de declaração visam a rediscussão de matéria já discutida e decidida pelo Órgão fracionário, no afã de rever pronunciamento contrario a tese do Embargante, a cujo desiderato não se presta esse recurso integrativo.
Por derradeiro, para fins de prequestionamento, anoto que é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Ante o exposto, por tais fundamentos REJEITO os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR